Tribunal: STF
Processo: AI 112819
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
JUROS MORATORIOS - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - EXCLUSAO DESSA PARCELA
COM BASE EM COISA JULGADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E EM
PRECLUSAO DA PRIMEIRA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. R.E. PELAS LETRAS 'A' E
'D', POR NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 193 DO C.P.C. E 153,
PARAGRAFO 22, DA C.F. E POR MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 254.
TEMA PROCESSUAL QUE NÃO PODE SER EXAMINADO, FACE AO OBICE DO INCISO
VI DO ART. 325 DO C.P.C.  (PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA),
ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. NORMA CONSTITUCIONAL E SÚMULA
254 NÃO AFRONTADAS. R.E. NÃO ADMITIDO.  AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, COM ESSES
FUNDAMENTOS E MAIS A INVOCAÇÃO SUBSIDIARIA DA INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO.